Tribunal: TJMT
Processo: 0028331-18.2014.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0028331-18.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EMERSON CASTRO CORREIA registrado(a) civilmente como EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), C P VARGAS CONSTRUTORA E PRE-MOLDADOS LTDA - CNPJ: 02.969.421/0001-50 (APELADO), HUGO VARGAS MESQUITA - CPF: 014.167.971-90 (APELADO), MARIA MARTA DA SILVA VARGAS - CPF: 513.271.551-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO –
RECURSO PROVIDO
.

Proposta a Ação no prazo legal, a demora na citação por motivos alheios ao autor não autoriza o reconhecimento da prescrição (Súmula 106 do STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Execução de Título Executivo Extrajudicial extinta com amparo no art. 487, II, e 921, §5o, ambos do CPC, ante o reconhecimento da prescrição.

O apelante afirma que sempre foi diligente na condução do feito, adotando as medidas necessárias para a citação dos réus, e que a demora se deu por culpa do Judiciário, por isso incidiria a Súmula 106 do STJ.

Sem contrarrazões, visto que não houve a angularização processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O art. 202 do Código Civil,
caput
e inciso I, assim estabelece:

“Art. 202. A
interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I- por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual
”.

E o art. 240 do CPC preceitua:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1
o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2
o
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1
o
.

§ 3
o
A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário
”
.

Por se tratar de Execução de Cédula de Crédito Bancário, incide o prazo trienal (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra),
contado da última prestação. E segundo entendimento do STJ, o vencimento antecipado do débito não altera o termo inicial.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LUG. QUADRO FÁTICO DELINEADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. "Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida"
(AgRg no AREsp n. 353.702/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2014, DJe 22/5/2014). 2. Não há falar em incidência da Súmula n. 7 do STJ quando o provimento do especial não demanda o reexame de provas, mas apenas a aplicação do entendimento dominante desta Corte ao quadro fático delineado no acórdão recorrido. 3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp. 1890875 SC 2021/0131244-0, julgamento em 28-11-2022, Quarta Turma, DJe de 5-12-2022, sem grifos no original).

Como no caso concreto o vencimento foi em 13-6-2018, cumpre analisar se houve desídia do apelante em promover os atos necessários à citação dos devedores após essa data.

A Ação foi protocolada em 26-12-2014 e o mandado de citação foi expedido em 25-6-2015. Intimado, em 19-2-2016 o autor requereu a dilação do prazo para recolher a diligência do oficial de justiça, o que foi indeferido em 29-4-2016, em razão do longo período já decorrido. Em 5-6-2016 foi certificado o decurso do prazo.

Após diversas intimações, efetuou o pagamento apenas em 12-12-2017. Em 25-7-2018 foi anexada certidão negativa.

A partir de então foram realizadas inúmeras tentativas de citação, e várias vezes apresentados novos endereços (em 13-8-2018, 15-1-2019, 5-2-2019 e 24-7-2019), mas todas sem sucesso.

Em 7-2-2020 o autor requereu a pesquisa via Bacenjud e Infojud, o que, porém, não foi analisado, sendo reiterado em 23-3-2021.

Deferido o pedido, o resultado foi anexado aos autos em 7-10-2022.

Houve nova tentativa nos endereços encontrados, também sem êxito.

Com isso, em 10-2-2023 o ora apelante postulou a citação por edital.

Depois foi intimado a se manifestar sobre a incidência da prescrição (5-5-2023), e em seguida foi prolatada a sentença.

Como visto,
desde que ajuizou a Ação o apelante busca concretizar o ato citatório, indicando possíveis endereços do réu, e sempre atendeu aos comandos judiciais, o que afasta a arguição de desídia de sua parte.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO. DEMORA. EXEQUENTE. FATO NÃO IMPUTÁVEL. PRESCRIÇÃO AFASTADA.

1. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior, firmada a partir da interpretação do art. 240, caput e §§, do Código de Processo Civil de 2015, no sentido de que a citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição. No entanto, se a citação não for efetivada nos prazos legais, a prescrição não terá sido interrompida, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação.

2. Hipótese em que a demora na citação não pode ser imputada à desídia da parte exequente, senão ao mecanismo do Poder Judiciário e à própria falta de cooperação dos executados.

3. Agravo interno não provido
”.

(AgInt no AREsp n. 1.929.370/MT, relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgamento em 3-10-2023, DJe de 6-10-2023).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023